Tribunal: TJDFT
Processo: 0026314-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026314-86.2015.8.07.0001 APELANTE: 3.L ENGENHARIA LTDA APELADO: RANGEL MACHADO BORGES, CAROLINE FRANCO DE OLIVEIRA BORGES DECISÃO Homologo os acordos de id 14161507, para que surtam os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em conseqüência, julgo prejudicados o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR